Tribunal: STF
Processo: SL 1604
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de liminar. Ação popular. Agravo de instrumento. Antecipação de tutela recursal concedida para sustar, liminarmente, os efeitos de eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal. Necessidade de interpretação da legislação local. Inviabilidade na sede suspensiva. Grave lesão à ordem pública não demonstrada. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de suspensão de liminar, ajuizada pela Câmara Municipal de Jerumenha (PI), com o fim de sobrestar os efeitos da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0755292-82.2022.18.8.0000 (Tribunal de Justiça do Estado do Piauí), que concedeu antecipação de tutela recursal, para deferir a tutela provisória requerida na Ação Popular nº 0800372-89.2022.18.8.0058, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Jerumenha. 



    2. Narra, a requerente, que a ação popular foi ajuizada pelos vereadores não eleitos para os cargos diretivos do Legislativo local, em face da Câmara Municipal e de seu Presidente, no intuito de invalidar a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2023-2024, ocorrida em 22.4.2022, à alegação de inexistência de embasamento jurídico para convocar o ato de modo antecipado.



    Explicita indeferido o pedido liminar em primeiro grau, em 11.7.2022, sobretudo por envolver questão interna corporis. Interposto o Agravo de Instrumento nº 0755292-82.2022.18.8.0000, deferida a antecipação de tutela recursal, em 22.12.2022, para suspender os efeitos de referida eleição diretiva.



    Pontua que a decisão foi proferida apenas durante o recesso forense, sem novo requerimento da parte e sem contraditório, e implica grave lesão à ordem administrativa, pois o Legislativo ficará sem comando, considerando que os mandatos dos atuais dirigentes findam em 31.12.2022 e que a eleição em que escolhidos os subsequentes foi sobrestada.



    Compreende que, além da lesão à ordem público-administrativa, configurada violação à separação dos poderes, no que diz com os critérios de escolha dos membros da Mesa Diretora, e da segurança jurídica, por “tonar sem efeito ato jurídico perfeito, que reflete situação jurídica consolidada no tempo”.



    Cita predecentes deste Supremo Tribunal Federal, inclusive o formado ao julgamento do Tema nº 1.120 da Repercussão Geral, a demonstrar que a interpretação das normas regimentais e as questões relativas às eleições da Mesa Diretora das Câmaras Municipais são matérias interna corporis, não passíveis de controle judicial.



    Afirma equivocada a compreensão adotada na decisão impugnada, no sentido de que a resolução que definiu o dia da eleição não observou a devida publicidade e que sua pronta realização surpreendeu o titular da soberania, isto é, o povo.



    Expõe que o magistrado prolator da decisão impugnada foi induzido a erro pelos autores da ação popular, pois inexistente reivindicação popular a respeito da controvérsia. Os demandantes são os próprios vereadores que restaram vencidos no pleito interno. Participaram tanto da sessão em que definida a data da eleição, acolhida por unanimidade, quanto da de sua realização.



    Aponta abuso no manejo da ação popular, que se volta à tutela de direitos políticos individuais.



    Explicita a compatibilidade da resolução questionada com a normativa de regência. 



    Afirma que as datas previstas no Regimento Interno da Câmara Municipal não se coadunam com a duração bienal dos mandatos da Mesa Diretora estabelecida na Lei Orgânica Municipal. A propósito, a matéria “já foi enfrentada pela justiça piauiense, por ocasião da última eleição de segundo biênio anterior a esta, ocorrida no ano de 2018, e decidiu-se que a eleição deveria ser realizada até o último dia de mandato dos então membros da Mesa, para que os novos eleitos tomassem posse no dia 1º de janeiro subsequente, garantido, assim, mandatos de 02 (dois) anos tanto para os que já estavam ocupando cargos na Mesa como para os que iriam assumir, em observância ao art. 18 da Lei Orgânica do Município”.



    Por essa incompatibilidade, “a Câmara de Jerumenha-PI nunca as aplicou, evitando uma malfadada lacuna administrativa e, ao mesmo tempo, garantindo mandatos de 02 (dois) anos para seus dirigentes”.



    Requer, em sede liminar e no mérito, a suspensão, até o trânsito em julgado, da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0755292- 82.2022.18.8.0000, que, em antecipação de tutela recursal, sustou os efeitos da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal para o biênio 2023-2024.



    É o relatório.



    Decido. 



    3. A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.). 



    Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    4. No presente caso, consoante relatado, concedida antecipação de tutela recursal, a sobrestar os efeitos de eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal, nos seguintes termos (doc. 24):



    Pois bem. Como assentado no relatório, pretende a parte agravante a concessão de efeito suspensivo da decisão recorrida a fim de suspender a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Jerumenha para o segundo biênio, 2023/2024, ao argumento, em síntese, de que ela teria violado o disposto no artigo 17 da Lei Orgânica, já que realizada em Abril do corrente ano invés do início do ano de 2023 (início de cada biênio) e que a Resolução que previu essa data seria ilegal.



    Em análise perfunctória da demanda, própria desse momento processual, vislumbro presente a relevância na fundamentação despendida pela parte recorrente para que seja concedida a suspensão da eficácia da decisão recorrida e o efeito ativo almejado.



    Isso porque, compulsando detidamente o mencionado artigo 17 da referida Lei Orgânica, bem como os artigos 6 e 7 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jerumenha, em análise precária, friso, percebo que a eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio, na forma em que se deu, aparentemente, viola tais normas, ex vi:



    Lei Orgânica do Município de Jerumenha: “Art. 17 A Câmara Municipal reunir-se-á logo após a posse, no primeiro ano da legislatura, sob a presidência do Vereador mais votado pelo povo, dentre os presentes, para eleição de seu Presidente e de sua Mesa Diretora, por escrutínio secreto e maioria simples, considerando-se automaticamente empossado os eleitos; observar-se-á o mesmo procedimento na eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio.”



    Regimento Interno da Câmara de Vereadores do Município de Jerumenha – Resolução 01/93:  



    Art. 6 – Na segunda sessão preparatória da primeira sessão legislativa, às 9 (nove) horas do dia 02 de fevereiro, será realizada a eleição do Presidente e dos demais membros da Mesa, para mandato de dois anos , vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente.



    Art. 7º No terceiro ano de cada legislatura, a primeira sessão preparatória para verificação do quórum necessário da Mesa será realizada  no dia quinze de fevereiro.



    Como se observa, a Lei Orgânica Municipal (que é uma lei ordinária) afirma que a eleição da mesa deve se dar no primeiro ano da legislatura, logo após a posse do parlamentar municipal, observando-se o mesmo procedimento para o segundo biênio.



    Logo, a reunião para a eleição deve ocorrer após primeiro de janeiro, observando o que dispõe os artigos 06 e 07 do Regimento Interno para os dois anos restantes da legislatura.



    Nesse jaez, quando a Mesa Diretora do segundo biênio da legislatura – 2023/2024 é eleita em Abril do ano de 2022, como dito alhures, ocorre, ao menos em tese, o desrespeito ao que está previsto na Lei Orgânica e Regimento Interno que regem a Câmara de Vereadores de Jerumenha, possibilitando, assim, o controle de legalidade por meio do judiciário, a despeito do entendimento do douto juiz a quo de que se tratava a circunstância de ato puramente interna corporis.



    A propósito, sobre a temática, transcrevo as seguintes lições da Doutrina:



    (...)



    Assim, imperioso concluir que, tendo o processo legislativo contorno constitucional de observância para todas as Câmaras e normas regimentais próprias de cada corporação, torna-se possível o controle judicial para resguardo da legalidade de sua tramitação, o que verifico necessário no caso concreto diante da leitura atenta da lei Orgânica de Jerumenha e do Regimento Interno de sua casa ora  agravada, como alhures explicitado.



    De mais a mais, a Resolução mencionada pelo douto juiz a quo na decisão aqui rechaçada, a 01/2022, que teria disposto sobre a fixação de nova data para a realização do escrutínio em questão, necessita, em meu sentir, ter sua constitucionalidade melhor analisada, já que, em verdade, altera e contraria o disposto na Lei Orgânica da Municipalidade, norma hierarquicamente superior que retira seu fundamento de validade da própria Constituição Federal, bem como o Regimento Interno da Casa, inobservando o que dispõe o seu artigo 114:



    Regimento Interno da Câmara dos Vereadores “Art. 114 A Câmara apreciará proposta de emenda à Lei Orgânica apresentada:



    I – Pela terça parte, no mínimo, dos membros do colegiado;



    II – Pelo prefeito.”



    Nesse ponto, colaciono o seguinte julgado desta Egrégia Corte de justiça:



    (...)



    Consigno que não se desconhece que o Poder Judiciário não é dado imiscuir-se em matéria interna corporis do Poder Legislativo municipal, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes, assegurado no art. 2º da Constituição Federal.



    Assim, a atuação judicial na sindicância dos atos administrativos produzidos durante a realização das eleições para composição da mesa diretora da Casa Legislativa deve estar restrita à observância dos preceitos legais e das normas editadas para o pleito pela própria Câmara Municipal.



    Entretanto, no caso dos autos, percebe-se que a eleição para mesa diretora da Câmara Municipal de Jerumenha foi realizado em sessão especial, sem publicidade (CRFB, art. 37), pois realizada logo após alteração do procedimento que prevalecia, desde 1993 com a vigência da Regimento Interno (Resolução 01/93).  



    Percebe-se que a alteração do procedimento eleitoral não é de pequena repercussão e, portanto, deveria ter sido contemplado prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, nos termos do art. 8º da Lei Complementar Federal nº 95/98 aplicado por analogia ao estabelecer normas para consolidação dos atos normativos.



    Assim,  a cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" somente se aplica para atos normativos de pequena repercussão, o que não foi o caso do autos, onde a alteração do procedimento foi seguido de eleição da mesa diretora, surpreendendo os destinatários do mandato eleitoral dos vereadores: o povo. Tanto é assim que a ação de origem trata-se Ação Popular (processo PJE 1º grau nº 0800372.89.2022.8.18.0058), o que merece cautela para apreciação.   



    Nesse sentido, no caso de o processo eleitoral ter ocorrido em arrepio àquelas normas constantes do Regimento Interno, da lei orgânica, da hierarquia das normas e da publicidade da alteração do procedimento eleitoral, deve ser reconhecida a tutela de urgência.



    Assim, ao menos até que seja estabelecido o contraditório, momento em que maiores esclarecimentos certamente ocorrerão, hei por bem deferir o pedido de efeito suspensivo vindicado, pelas razões acima expostas.  



    Dispositivo  



    Diante do exposto, sem prejuízo de uma reanálise a qualquer tempo, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo/ativo ao presente agravo de instrumento para determinar a suspensão da eleição da mesa diretora ocorrida para o segundo biênio 2023/2024 da Câmara Legislativa de Jerumenha.



    A leitura da decisão impugnada permite verificar baseada, especialmente, na interpretação da legislação local, com destaque para a Lei Orgânica Municipal, complementada no ponto, na compreensão do magistrado, pelas normas regimentais.



    Adotar compreensão diversa, portanto, extrapolaria os limites cognitivos da via suspensiva, que não se volta à resolução do mérito da causa, tampouco à apreciação de violações constitucionais reflexas — intermediadas, na espécie, por possível violação das normas locais.



    O exame das normas infraconstitucionais, em geral, refoge aos limites estreitos das ações suspensivas ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal, pois somente diante de controvérsias envolvendo conflito direto e imediato com o ordenamento constitucional justifica-se a instauração do incidente de contracautela (SL 552-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 20.8.2015; SL 1.223-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 10.12.2019; SS 5.564-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 27.6.2022, v.g.). Nessa linha, colho precedentes desta Casa, o primeiro de minha lavra:



    “Suspensão de tutela provisória. Processo seletivo simplificado para a contratação de empregados do Instituto Mirante (Organização Social). Inscrição. Prazo exíguo. Decisão liminar que determina a repetição do certame em prazo compatível com a ampla publicidade. Controvérsia envolvendo legislação infraconstitucional e análise de conjunto fático-probatório. Ausência de demonstração de risco de lesão à ordem jurídica, administrativa e econômica do Estado do Ceará. Negativa de seguimento. Agravo conhecido e não provido.



    1. A controvérsia envolvendo possível falha na organização de processo seletivo simplificado exaure-se no plano da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos. Seria necessário partir da análise concreta do certame e de suas cláusulas editalícias para que, somente em desdobramento exegético posterior, possa se cogitar de eventual ofensa reflexa, mediata ou indireta às normas constitucionais. Precedentes.



    2. O exame aprofundado da legislação infraconstitucional refoge aos limites estreitos do processo de contracautela instaurado perante o Supremo Tribunal Federal. Somente diante de controvérsias envolvendo conflito direto e imediato com o ordenamento constitucional justifica-se o cabimento das ações suspensivas (suspensão de liminar, suspensão de segurança, suspensão de sentença e suspensão de tutela provisória). Precedentes.



    3. Agravo conhecido e não provido.”



    (STP 899-AgR/CE, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 09.11.2022)



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016).



    2. O cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente precípua natureza constitucional direta, ao passo que, no caso sub examine, a controvérsia atinente ao processo de origem tem caráter eminentemente infraconstitucional, porquanto relativo à validade de cláusula de eleição de foro e ao descumprimento da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.166.401. Precedentes.



    3. Agravo a que se nega provimento.”



    (SL 1.381-AgR/MA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2021)



    5. Para a identificação de questão constitucional direta, acrescento, insuficiente a argumentação da requerente no sentido da natureza interna corporis da matéria. Não evidenciada a aplicação, na hipótese, da ratio decidendi da invocada SL 846-AgR, por esta versar, especificamente, sobre o elemento normativo da urgência para a convocação de sessão extraordinária, sem a identificação de violação específica de normas legais ou regimentais.



    O acórdão foi assim ementado:



    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. CRITÉRIOS DE CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA. DECISÃO QUE ADENTROU NO JUÍZO DE PERTINÊNCIA DE QUESTÃO INTERNA CORPORIS. COMPROVADA LESÃO À ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É defeso ao Poder Judiciário questionar os critérios utilizados na convocação de sessão extraordinária para eleger membros de cargos diretivos, que observou os critérios regimentais da Casa de Leis, não podendo adentrar no juízo de pertinência assegurado àqueles que ocupam cargo eletivo na Câmara de Vereadores. 



    II – A convocação de sessão extraordinária pela edilidade configura ato interna corporis, não passível, portanto, de revisão pelo Poder Judiciário, maculando-se o princípio da separação dos Poderes, assegurado no art. 2º da Constituição Federal. Exatamente por essa razão é que a manutenção da decisão causa lesão à ordem pública.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (SL 846-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 06.10.2015)



    Os debates, efetivamente, indicam que a conclusão alcançada levou em conta a circunstância de a controvérsia resumir-se ao critério de convocação da sessão extraordinária:



    “O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Senhor Presidente, em relação a esta suspensão de liminar, só me permito averbar - sem divergir, porque eu acho que não há dissonância entre o que Vossa Excelência assentou e o que vou mencionar agora - que, do ponto de vista dos meus sentimentos, regras procedimentais, que eventualmente destoem do devido processo, não me parece reduzirem-se à discussão interna corporis. Mas aqui o juízo de pertinência, evidentemente que isso está apartado, é uma tema a latere das regras procedimentais. Portanto, se não houve violação, obviamente estou acompanhando Vossa Excelência, apenas averbo essa perspectiva, segundo a qual me parece sindicável pelo Poder Judiciário a observância das regras procedimentais em homenagem ao princípio do devido processo. Mas aqui o tema foi de outra natureza, só estou fazendo esse discrímen, com a licença de Vossa Excelência. 



    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E RELATOR) - Pois, não. Aqui não houve ofensa à Constituição, nem ao devido processo legislativo, e, então, realmente, é uma questão de critérios que são insindicáveis, a meu ver, pelo Poder Judiciário. Mas eu acompanho integralmente a ponderação de Vossa Excelência. 



    Eu perfilho o mesmo entendimento.”



    Ou seja, o caso não parece se assemelhar à presente hipótese, em que vislumbrada, pelo juízo competente, violação da própria Lei Orgânica Municipal.



    6. Ainda, a invalidação ou o sobrestamento de eleição de Mesa Diretora de Câmara Municipal não constitui, per se, grave lesão à ordem pública, como exsurge de decisões proferidas pela Presidência desta Suprema Corte. 



    Assim, por exemplo, em pedido de suspensão de decisão proferida em ação direta estadual, em que havia sido reconhecida a incompatibilidade, com a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, da redução do mandato da Mesa Diretora de dois para um ano, assentado que o ato então questionado “não impede o exercício das funções exclusivas e imanentes ao Poder Legislativo, nem interfere na competência política individual de cada um dos vereadores do Município de Uberaba/MG, especialmente para representar a vontade popular. A eleição para a Mesa Diretora da Câmara dos Vereadores é questão organizacional” (SL 743, Rel. Min. Joaquim Barbosa, decisão monocrática, DJe 31.01.2014).



    De maneira semelhante, diante de pretensão suspensiva de liminar que havia sustado edital de convocação para eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal, reconhecido que “a decisão impugnada não representa óbice ao funcionamento ordinário da Casa Parlamentar e ao exercício de suas competências constitucionais” (STA 422, Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 28.4.2010).



    7. Com efeito, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, constitui ônus indeclinável do requerente a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, desse modo, a mera alegação genérica e abstrata, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender ameaça os valores protegidos pela legislação de regência. Vale destacar, nesse contexto, a lição de Lucia Valle Figueiredo (Mandado de Segurança. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 169-70): 



    (...) para suspensão da liminar ou da sentença, o pedido deverá ser feito com a prova inequívoca de que esses valores encontram-se fortemente ameaçados. Não bastará, como é óbvio, a mera alegação. Far-se-á mister, sem sombra de qualquer dúvida, a demonstração cabal da possível violação a esses valores.



    Também esse é o entendimento majoritário desta Casa que não admite, para efeito de suspensão de liminar, risco de lesão presumido ou hipotético (SL 1.182, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 19.11.2018; SS 4.242-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 02.6.2011, v.g.). Confiram-se os seguintes precedentes, o último de minha lavra:



    “Suspensão de segurança. Potencialidade danosa do ato decisório. Necessidade de comprovação inequívoca de sua ocorrência. Excepcionalidade da medida de contracautela (Lei nº 4.348/64, art. 4º). Em tema de suspensão de segurança, não se presume a potencialidade danosa da decisão concessiva do writ mandamental ou daquela que defere liminar em sede de mandado de segurança. 



    A existência da situação de grave risco ao interesse público, alegada para justificar a concessão da drástica medida de contracautela, há de resultar cumpridamente demonstrada pela entidade estatal que requer a providência excepcional autorizada pelo art. 4º da Lei nº 4.348/64. Não basta, para esse efeito, a mera e unilateral declaração de que, da execução da decisão concessiva do mandado de segurança ou daquela que deferiu a liminar mandamental, resultarão comprometidos os valores sociais protegidos pela medida de contracautela (ordem, saúde, segurança e economia públicas). 



    Pedido indeferido.”



    (SS 1.183, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 04.8.1998)



    “Agravo regimental na suspensão de segurança. Decisão concessiva de segurança a candidatos em concurso público portadores de deficiência desclassificados do certame na fase de exames físicos. Risco de lesão à ordem ou à economia públicas não demonstrado. Agravo regimental não provido.



    1. O agravante não logrou comprovar de maneira concreta e objetiva qual seria a grave lesão à ordem pública administrativa decorrente da decisão atacada.



    2. Por outro lado, tem o ato administrativo que desclassifica candidatos com deficiência em decorrência de suas limitações físicas claro caráter ilegal, além de ser dissonante quanto aos princípios e valores estimados na norma.



    3. Não evidenciada a plausibilidade do direito invocado pelo requerente nem demonstrado o alegado risco à ordem ou à economia públicas, é ausente a comprovação de fundamentos que justifiquem a concessão da medida pleiteada.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (SS 5.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 14.5.2020)



    “5. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”



    (SL 1.430-AgR, de minha relatoria, Pleno, DJe 26.5.2021)



    8. Em síntese, na espécie, não evidenciada violação direta da Constituição Federal, por lastrear-se, a decisão impugnada, na interpretação da legislação local, tampouco demonstrada grave lesão à ordem pública, que não pode ser presumida.



    9. Ante o exposto, nego seguimento à presente suspensão de liminar (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente